Tribunal: TJPA
Processo: 0830759-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830759-19.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCAS PRADO KIZAN

APELADO: COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.
CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. COMPUTO DO PONTO PARA O CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1 –
Preliminar.
Inicialmente, o ente estatal Apelante alega a incompetência absoluta do Juízo a quo, pois a autoridade coatora não poderia ser processada e julgada pelo Juízo de primeiro grau, eis que se encontra dentro das hipóteses previstas taxativamente pela Carta Magna estadual, a teor do art. 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará. Não assiste razão ao apelante, pois conforme muito bem fundamentado na sentença recorrida, a impetração do writ se dirigiu contra ato do Presidente da Comissão do Concurso para o cargo de Analista judiciário, no qual o juiz de direito, Dr. Dr. Geraldo Neves Leite, não atua na qualidade de magistrado, mas de administrador. Desta feita, se trata de situação em que o Presidente da Comissão do Concurso exerce função administrativa, não atraindo a prerrogativa de foro elencada no artigo citado pelo apelante. Precedente desta Corte.

2-

Mérito
. O cerne do recurso está no entendimento da Comissão de Concurso Público do TJE/Pa que não computou em favor do impetrante/apelado, o título referente a um curso de pós-graduação, sob alegação de que o certificado acostado pelo candidato não demonstra o número da carga horária exigida em edital.

3. Compulsando os autos, verifico o acerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, pois devidamente comprovado com o documento acostado junto com a inicial (Id 5396227), onde é possível ver o erro da banca ao não pontuar o título para o candidato.

No verso do documento apresentado com a inicial é possível visualizar que o Curso de Pós-graduação Latu Senso em Direito Digital me Compliance, foi concluído com uma carga horária de 380 horas-aulas, ou seja, em quantidade até superior às 360 horas exigidas pelo edital.

5 -

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra ar. Sentença prolatada pelo MM. Juizo de Direito da 1ªVara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LUCAS PRADO KIZAN
em face do
ESTADO DO PARÁ
, concedeu a segurança requerida na inicial.

Em síntese na inicial, o impetrante alegou expõe que prestou concurso público para o cargo de Analista Judiciário para região metropolitana, de Belém e que cumpriu os requisitos mínimos de acertos na prova objetiva e superou a nota mínima da prova subjetiva, sendo aprovado então para a avaliação de títulos.

Relatou que apresentou 03 (três) documentos diversos para fins de títulos: Comprovante de aprovação em concurso público anterior; e dois Certificados de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), um em ciências Criminais, emitido pela Universidade da Amazônia; e um de Direito Digital e Compliance, emitido pela Faculdade Damásio, de São Paulo.

Afirmou que aprovação em concurso anterior, bem como o certificado emitido pela Universidade da Amazônia foram devidamente pontuados, porém o certificado de Curso de Pós-graduação Latu Senso de Direito Digital e Compliance não foi considerado para fins de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, tendo apresentado recurso administrativo à comissão avaliadora, que após análise, indeferiu o pedido.

Pelo exposto, impetrou o presente writ pleiteando a concessão de liminar para que o título de especialista em Direito Digital e Compliance seja considerado e devidamente pontuado, na forma do item 11.3, alínea “C” do edital, sendo realizada a justa correção da pontuação da avaliação de títulos de 0,7 para 1,2, e ao final, a concessão da segurança.

O juízo monocrático, se reservou a apreciar o pedido liminar após oferecidas informações da autoridade coatora,

O Estado do Pará, arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do primeiro grau de jurisdição para processar e julgar o mandamus contra ato de juiz de direito, incidindo o art. 161, I, “c” da CE/89, pois foi impetrado contra ato do Juiz de Direito, Presidente do Concurso Público, em tela, Dr. Geraldo Neves Leite, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede de writ. No mérito, defende a impossibilidade de interferência do poder judiciário nos critérios estabelecidos pelo edital do concurso, havendo, assim, violação ao princípio da separação de poderes, bem como que não pode o poder judiciário substituir a banca examinadora de concurso

A Autoridade impetrada prestou informações com os mesmos argumentos já defendidos pelo ente estatal, pugnando pela denegação da segurança.

Sobreveio a sentença (id. 5396250), concedendo a segurança nos termos pretendidos na exordial para determinar que a autoridade coatora conceda ao Impetrante a pontuação correspondente ao título apresentado, retificando, se for o caso a sua classificação para ocupar o cargo de Analista Judiciário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, com expresso pedido de efeito suspensivo, alegando preliminarmente, a incompetência absoluta do primeiro grau de jurisdição para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de Juiz de Direito, conforme o art. 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará.

No mérito, defende a não comprovação do direito líquido e certo, aduz a impossibilidade de interferência do poder judiciário nos critérios estabelecidos pelo edital do concurso e que esta importaria em flagrante violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não pode o poder judiciário substituir a banca examinadora de concurso, conforme a decisão do STF com repercussão geral (RE 632.853/CE).

Requereu ao final, o acolhimento das razões recursas, a fim de que a sentença seja reformada/anulada, com inversão do ônus de sucumbência.

Não houve contrarrazões.

Os autos foram remetidos à Instância Superior sendo distribuídos a minha relatoria, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a análise da preliminar suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO.

Inicialmente, o ente estatal Apelante alega a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, pois a autoridade coatora não poderia ser processada e julgada pelo Juízo de primeiro grau, eis que se encontra dentro das hipóteses previstas taxativamente pela Carta Magna estadual, a teor do art. 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará.

Não assiste razão ao apelante, pois conforme muito bem fundamentado na sentença recorrida, a impetração do writ se dirigiu contra ato do Presidente da Comissão do Concurso para o cargo de Analista judiciário, no qual o juiz de direito, Dr. Dr. Geraldo Neves Leite, não atua na qualidade de magistrado, mas de administrador.

Desta feita, se trata de situação em que o juiz de direito, por ser Presidente da Comissão do Concurso, exerce função administrativa, não atraindo a prerrogativa de foro elencada no artigo 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido:

Decisão Monocrática Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora o Presidente da Comissão do Concurso do TJE/PA. Requer a impetrante a concessão de liminar para suspender o concurso público e a invalidade do ato administrativo que atribuiu nota 68.18 em sua redação, e ao final, a concessão da segurança . É o breve relatório. Decido. No caso em voga, não obstante a situação narrada pelo impetrante, vejo-me diante de um óbice processual ao conhecimento do mandamus nesta instância, qual seja, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, uma vez que o ato impugnado está restrito ao Presidente da Comissão do Concurso.
Muito embora o presidente da comissão do concurso seja um juiz de direito, há de se registrar que ele exerce, nesse cargo, função de cunho administrativo, o que afasta a sua prerrogativa de foro.
Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE SERVIDOR. CONSTITUÍDA COMISSÃO DO CONCURSO. OBJETO DO MANDAMUS DECORRENTE DE ATRIBUIÇÃO DA MESMA. ILEGITIMIDADE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA.
JUIZ DE DIREITO. ATO PRATICADO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRAa1 INSTÂNCIA
. 1. Pretende a impetrante tão só a anulação de questões, cuja análise cabe à Comissão de Concurso. Não havendo pretensão da impetrante em face de qualquer ato praticado pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor, não há que se falar em legitimidade do mesmo para figurar na qualidade de autoridade coatora no presente mandamus. 2. A reserva de competência originária a tribunais para julgamento de mandado de segurança constitui preceito excepcional, pelo que deve ser restrita sua interpretação. 3. Não tem o Presidente da Comissão de Concurso, no exercício dessa função administrativa, prerrogativa de foro. 4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade do Exmo. Desembargador Corregedor e não tendo o Presidente da Comissão do Concurso Público prerrogativa de foro, flagrante é a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o mandamus, pelo que devem ser remetidos os autos ao Juízo de primeira instância. (TJ-ES - MS: 100050028057 ES 100050028057, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 10/11/2005, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 29/11/2005). Assim sendo, declino da competência para o Juízo de 1º Grau de origem, haja vista ser o competente para processar e julgar o presente mandado de segurança. Belém-PA., 28 de janeiro de 2015. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO Desembargador Relator (TJ-PA - MS: 00048400420148140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/02/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/02/2015)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo Apelante.

MÉRITO

O cerne do recurso está no entendimento da Comissão de Concurso Público do TJE/Pa, que não computou em favor do impetrante/apelado, o título referente a um curso de pós-graduação, sob alegação de que o certificado acostado pelo candidato não demonstra o número da carga horária exigida em edital.

Como se sabe o direito líquido e certo é aquele que se patenteia claramente, incorporado de modo definitivo ao patrimônio de alguém, sobre o qual não há dúvida ou contestação admissível ou fundada. A comprovação do direito líquido e certo é requisito fundamental do Mandado de Segurança e, como tal, deve ser feito de plano, através de documento inequívoco, no ato da impetração do writ.

Isto se dá em virtude do mandado de segurança ser ação especial, com vida breve, sendo célere em todas as suas fases, o que não quer dizer que estas não serão analisadas de forma cuidadosa, mas que não será admitida nenhuma forma de prolongamento do tempo a ser tomado em seu percurso, devendo constar em seu conteúdo provas pré-constituídas, de tal forma que não seja necessária à dilação probatória.

Compulsando os autos, verifico o acerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, pois devidamente comprovado com o documento acostado junto com a inicial (Id 16899752), onde é possível ver o erro da banca ao não pontuar o título para o candidato.

No verso do documento apresentado com a inicial é possível visualizar que o Curso de Pós-graduação Latu Senso em Direito Digital me Compliance, foi concluído com uma carga horária de 380 horas-aulas, ou seja, em quantidade até superior às 360 horas exigidas pelo edital.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CÔMPUTO DE PONTOS REFERENTES AO TEMPO DE SERVIÇO PREGRESSO. TÍTULO DE MESTRADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO PELO EDITAL DE REGÊNCIA DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. (TJPR - 4ª C. Cível - 0070229-32.2021.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - MS: 00702293220218160000 * Não definida 0070229-32.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 30/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB1) - PROVA DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO - COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. I - Se o edital do concurso público é lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37 da CR/88. II - Comprovado pelo candidato a experiência profissional por intermédio de Certidão idônea do Poder Público Municipal na qual demonstra o exercício de funções semelhantes ao cargo pretendido, conforme exigência prevista no edital, imperativo reconhecer a presença do direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança. (TJ-MG - AC: 10433170109550002 Montes Claros, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portando, acertada a sentença quando reconheceu que a motivação apresentada para não garantir ao candidato a pontuação por um dos títulos apresentados, foi equivocada, devendo ser garantido ao impetrante/candidato seja beneficiado pelas normas do edital que lhe garantem a pontuação do título apresentado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/09/2022